Tribunal: TJMT
Processo: 1007974-88.2021.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007974-88.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA RODRIGUES CUNHA - CPF: 824.949.831-34 (RECORRIDO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), F G CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA - CNPJ: 21.526.661/0001-25 (RECORRENTE), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1007974-88.2021.8.11.0055
.

Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Embargante: F G CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA.

Embargada: MARCIA RODRIGUES CUNHA.

Data do Julgamento virtual:
21 a 24/07/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ANALISADAS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou embargos de declaração anteriores e manteve inalterado o acórdão que negou provimento ao recurso inominado. A embargante alega a existência de omissão e requer a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração apresentam vício sanável (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) no acórdão anterior, e se o recurso possui caráter manifestamente protelatório, justificando a imposição de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

A embargante já havia interposto embargos anteriores sob o mesmo fundamento de omissão (ID 285958392), os quais foram devidamente rejeitados, sendo esta nova interposição mera reiteração da pretensão já analisada.

A insistência na rediscussão do mérito por meio de novo recurso declaratório sem fato novo caracteriza manifesto intuito protelatório, desvirtuando a finalidade recursal prevista na legislação processual.

Nos termos do § 2o do art. 1.026 do CPC, a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios autoriza a imposição de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme requerido pela parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A reiteração de embargos de declaração com fundamento idêntico ao já analisado configura uso protelatório do recurso, vedado pelo ordenamento jurídico.

A interposição de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade,
conheceu dos embargos de declaração manejados pela embargante e os rejeitou, mantendo inalterado o teor do acórdão que negou provimento ao recurso inominado.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os Embargos Declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95.

No caso, verifica-se que a embargante, no ID 285958392, já tinha oposto Embargos de Declaração em face do acórdão, alegando a existência de omissão, os quais foram rejeitados. Ou seja, esse é o segundo embargos de declaração opostos pelo embargante desde o julgamento do recurso inominado, sem apresentar qualquer fato novo.

Dessa forma, inexiste omissão e/ou contradição a ser sanada, mas apenas a pretensão à rediscussão do mérito dos embargos de declaração anteriores já analisados.

O nítido descabimento dos embargos de declaração evidencia seu caráter protelatório, eis que interposto com o objetivo exclusivo de retardar o desenvolvimento regular do processo.

Se não bastasse isso, a embargante está reiterando pretensão que já foi devidamente analisada, reprisando embargos declaratórios já apreciados.

Assim, é cabível a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil, em atendimento ao requerimento da parte.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Em razão do caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos de declaração, condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025